Tribunal: TJSP
Processo: 0011240-08.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0011240-08.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
CONJUNTO RESIDENCIAL SÃO CRISTÓVÃO, é apelado REGINALDO
MILITÃO DE SOUZA COSTA.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARANTES
THEODORO (Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ
LOPES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011240-08.2018.8.26.0405
2
APELAÇÃO No 0011240-08.2018
APELANTE: Conjunto Residencial São Cristóvão
APELADO: Reginaldo Militão de Souza Costa
COMARCA: Osasco 5a Vara Cível
Cumprimento de sentença. Decisão que impede o
Executado de arrecadar as cotas condominiais do Bloco 09
ou praticar atos de gestão. Indícios de arrecadação e
descumprimento da ordem judicial que impõem o
prosseguimento da execução. Recurso provido.
VOTO n.° 38.211
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento
de sentença e extinguiu a execução. O magistrado, Doutor
Carlos Eduardo D'Elia Salvatori, entendeu que o Executado,
ao ser eleito subsíndico em novembro 2015, sanou o vício que
o impedira de gerir um dos blocos do condomínio e extinguiu
a obrigação de não fazer consistente na abstenção de praticar
atos de gestão ou de arrecadar cotas condominiais. Imputou
ao Exequente as verbas de sucumbência do incidente com
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
execução.
Insurge-se
o
Exequente
insistindo na rejeição da impugnação. Afirma que a ação
cominatória tinha como objeto impedir o Executado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011240-08.2018.8.26.0405
3
arrecadar cotas condominiais ou praticar atos de gestão,
pouco importando sua condição. Requer o prosseguimento da
execução.
Recurso
regularmente
processado.
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de
sentença proferida nos seguintes termos: “(...) JULGO
PROCEDENTE o pedido, para declarar nula a assembleia
geral extraordinária convocada para o dia 24.02.2015, bem
como
as
assembleias
subsequentes
convocadas
pelo
requerido. Condeno o requerido a se abster de efetuar o
recebimento de cotas condominiais do bloco 09, Edifício
Rolinha, bem como de praticar qualquer ato de
administração referente a tal edifício, sob pena de multa
diária de R$ 500,00, limitada a R$ 200.000,00. Em razão da
sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das
despesas
processuais,
custas,
além
dos
honorários
advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa.”
Segundo
o
Exequente,
o
Executado descumpriu integralmente o comando judicial,
porque nunca se absteve de praticar atos de gestão do Bloco
09, tendo inclusive contratado uma administradora para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011240-08.2018.8.26.0405
4
auxiliá-lo na cobrança e recebimento das cotas condominiais.
Cobra multa diária de 10 de fevereiro de 2017 a 29 de janeiro
de 2019.
O Executado afirma que, nos
termos do regulamento interno, a gestão do condomínio é
compartilhada pelo síndico geral e subsíndicos dos blocos.
Aduz que a ação tinha por objeto a falta de poderes do
Executado para administrar e convocar assembleia do Bloco
09, mas, em novembro de 2015, ao ser eleito subsíndico,
revogou-se a causa de pedir, sendo nula a execução. Afirma
que seu mandato durou até 31 de março de 2017, quando sua
esposa foi eleita em seu lugar.
A
respeitável
sentença
recorrida entendeu que a eleição do Executado para
subsíndico é fato novo, que modificava o quadro fático,
permitindo que, a partir 15 de novembro de 2015, o
Executado administrasse o Bloco 09, razão bastante para a
extinção da execução.
Entretanto,
impõe-se
reconhecer a existência de quadro fático diverso do anunciado
na sentença, de sorte a autorizar o prosseguimento da
execução.
O Condomínio é formado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011240-08.2018.8.26.0405
5
18 blocos. Cada bloco tem um subsíndico e o Executado era o
subsíndico do Bloco 09. No exercício desta função, buscou,
em ação própria, a autonomia na administração do prédio,
mas ficou vencido, tendo a Egrégia 3a Câmara de Direito
Privado
desta
Corte,
na
apelação
no
0024883-14.2010.8.26.0405, reconhecido a impossibilidade
de coexistirem no mesmo condomínio dois síndicos,
assegurando, por conseguinte, exclusivamente ao síndico
geral a atribuição de arrecadar.
Ora, na condição de subsíndico,
o Executado não podia arrecadar, nem participar de atos de
gestão, mas continuou a fazê-lo no Bloco 09, sobrevindo esta
ação cominatória para fazer cumprir o que ficara antes
decidido.
O Executado alega que fez um
acordo com o síndico geral, segundo o qual repassaria os
valores arrecadados no Bloco 09, mediante a exibição de
balancetes do condomínio. Trata-se de ajuste que contraria a
decisão judicial proferida pela 3a Câmara de Direito Privado
que o impedia de arrecadar e é justamente isso que o
Exequente busca fazer cumprir.
Assim, pouco importa se o
Executado era ou não subsíndico regularmente eleito. O
Exequente busca fazer cumprir a sentença que impedira o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011240-08.2018.8.26.0405
6
Executado de praticar atos de gestão, em qualquer condição,
condômino ou subsíndico, devendo, por esse motivo,
prosseguir a execução.
Ante
o
exposto,
dá-se
provimento ao recurso, determinando o prosseguimento da
execução.
Pedro Baccarat
Relator